Tribunal: TJDFT
Processo: 0740274-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0740274-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MARIA DE DEUS CRAVEIRO DA ROCHA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, proposta por M. D. D. C. D. R. em face de decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica de Brasília, no processo n.o 0746919-15.2025.8.07.0016, que revogou medidas protetivas anteriormente deferidas em desfavor de seu ex-marido, VALTER LIMA CORREIA. Em sua petição inicial (Id 76437431), a reclamante impugna a decisão que revogou as medidas protetivas de urgência, alegando que tal ato representa risco concreto à sua integridade física e psicológica. Afirma que o juízo desconsiderou o contexto de violência doméstica narrado, bem como os dados constantes do questionário de risco, os quais evidenciam situação de vulnerabilidade. Defende que, em casos dessa natureza, a palavra da vítima deve ser devidamente valorizada, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista tratar-se de infrações ocorridas no âmbito privado, geralmente sem testemunhas presenciais. Salienta que a revogação foi determinada de ofício, sem prévia instrução probatória, e que a inexistência de provas diretas não elimina o perigo à ofendida, sendo indevida a imposição de ônus probatório excessivo à mulher em situação de violência. Requer, em caráter liminar, o restabelecimento das medidas protetivas. No mérito, postula sua confirmação. Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, admito a presente Reclamação, motivo pelo qual avanço para o exame do pedido liminar. Extrai-se dos autos de origem que a requerente pleiteou a concessão de medidas protetivas de urgência em desfavor de VALTER LIMA CORREIA, as quais foram deferidas em 17/05/2025. Confira-se (Id 76437433, p. 28-32): “(...) Com o objetivo de coibir e prevenir a ocorrência de violências que, baseadas no gênero, sujeitem a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, seja no âmbito doméstico, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, a Lei n. 11340/2006 articula, notadamente em seus artigos 22 a 24, uma série das medidas protetivas de urgência que podem ser concedidas de imediato (art. 19, §1o) sempre que os direitos previstos na referida lei forem violados ou ameaçados. Tais medidas possuem natureza cautelar e, portanto, requerem, para o seu deferimento, um juízo de verossimilhança acerca da ocorrência de alguma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher dentre as previstas em lei (arts. 5o e 7o). Sua concessão exige, ainda, uma avaliação sobre o risco de nova exposição da Ofendida a episódios de violência por ato do apontado Agressor, caso não haja o pronto deferimento da medida. Na situação sob análise, os requisitos para a concessão das medidas solicitadas estão presentes. Com efeito, em depoimento prestado à Autoridade Policial, a Ofendida relatou: "Que foi casada com VALTER LIMA CORREIA, por cerca de três (3) anos, entre 2009 e 2012, tendo se divorciado dele no ano de 2014, não havendo filhos em comum. Que possui uma filha, V C R D C, hoje com 27 anos, fruto de outro relacionamento. Que se casaram em Luziânia/GO, tendo VALTER ido morar na casa da comunicante, naquela cidade. Que, nessa época, sua filha possuía nove (9) anos de idade e morava com a declarante e VALTER. Que, desde o início do casamento, começou a perceber comportamentos estranhos por parte de VALTER, até perceber que ele tinha hábitos questionáveis com sua filha, como pegar as calcinhas dela. Que, certa vez, sua filha reclamou que as calcinhas estavam folgadas e ainda notou o sumiço de algumas. Que VALTER esperava a comunicante sair de casa para chamar a enteada para ver filmes. Que a declarante foi percebendo que VALTER era um pedófilo, até mesmo pelas próprias palavras dele. Que, ainda quando eram casados, a declarante percebeu que, em sua ausência, VALTER começou a danificar bens dela e de sua filha, como roupas, utensílios de cozinha, calçados. Que certa vez, ao questionar VALTER sobre os bens danificados, ele gritou bem alto com a comunicante, no quintal da casa: "Não foi eu, porra!!", para intimidá-la, sendo que populares que estavam no ponto de ônibus viram toda a situação. Que, devido principalmente ao comportamento de VALTER com a filha da declarante, ela não quis mais continuar o casamento, se divorciou de VALTER e veio morar em Brasília com sua filha. Que atualmente mora sozinha no endereço descrito em campo próprio. Que, desde por volta do ano 2016, a declarante vêm sofrendo danos misteriosos dentro de sua própria casa, tais como arranhões no piso, rasgos no sofá, utensílios de cozinha quebrados. Que acredita ser VALTER o responsável pelos danos. Que acredita que ele se aproveite da ausência da comunicante para praticar tais ações. Que já registrou ocorrências acerca desses fatos (Ocorrências no 2.785/2024-DEAM I e 3.093/2022-2a DP), mas afirma que a situação perdura até os dias atuais, nada tendo sido resolvido. Que, nas datas de 26/07/2024 e 16/05/2025, percebeu danos em sua residência e tirou fotos que ora apresenta. Afirma que não possui gatos ou outro animal doméstico em casa. Que a última vez que falou com VALTER foi no ano de 2016, não tendo mais nenhum contato com ele, desde então. Que, dentre os fatos mais recentes que indicam a presença de um estranho na residência, a declarante pode citar: retirada dos parafusos das tomadas da casa e corte da capa do sofá. Que, certa vez, no ano de 2024, cuja data exata não se recorda, viu VALTER próximo de seu prédio, sendo que ele virou o rosto ao ver a comunicante. Que, no Natal de 2024, ao sair de casa, viu VALTER na outra extremidade de seu prédio, sendo que ele saiu andando ao ver a comunicante. Que acredita que VALTER tenha instalado câmera ou escuta escondida em sua casa. Que, em sua casa e no prédio, não há câmeras de segurança. Que se sente vigiada, perseguida e muito amedrontada com toda essa situação. Não tem testemunhas a indicar". Além disso, as respostas constantes do Questionário de Avaliação de Risco, instrumento previsto na Resolução Conjunta n. 05/2020 CNJ/CNMP, sugerem a conformação de um cenário de conflito entre a Ofendida e o indicado Agressor, a indicar que o pronto deferimento das medidas protetivas é providência necessária e adequada para fazer cessar tal situação. Frise-se, por oportuno, que as medidas ora deferidas podem ser revistas pelo Juizado de Violência Doméstica competente, sempre que houver modificação da situação ora trazida à apreciação judicial. Diante do exposto, com fundamento na Lei n. 11.340/2006, ACOLHO o(os) pedido(os) formulado(os) pela OFENDIDA: M. D. D. C. D. R. e APLICO a VALTER LIMA CORREIA as seguintes medidas protetivas de urgência: a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; Intimem-se a requerente e o apontado Agressor acerca da presente decisão. (...).” (grifos nossos). Em 27/06/2025, o Magistrado a quo revogou as medidas estabelecidas. Veja-se (Id 76437433, p. 59-60): “Trata-se de requerimento de medida protetiva por M. D. D. C. D. R., com base na Lei n.o 11.340/2006, em face VALTER LIMA CORREIA. As medidas protetivas foram deferidas no ID 236165888. O ofensor requereu a revogação da medida protetiva de urgência conforme petição de ID 236990234. O Ministério Público manifestou-se pela a manutenção das medidas protetivas, conforme ID 237195141 A vítima manifestou-se pela manutenção das medidas protetivas de urgência (ID 240483019). DECIDO. Reanalisando o feito, verifico que não existe qualquer prova ligando o autor do fato a qualquer dano ocasionado à vítima. Aliás, não existe qualquer afirmação real de que tenha sido o autor do fato que tenha causado dano à vítima. Com efeito, existe apenas a afirmação da vítima de "que acredita ser VALTER o responsável pelos danos". Não há como se continuar a restringir os direitos constitucionalmente garantidos do autor do fato tão somente com base em alguém acreditar que talvez, quem sabe, pode ser que ele tenha feito alguma coisa. Retirar direitos de uma pessoa é coisa séria. Como bem asseverou o autor do fato, poderia já se ter buscado gravações junto às lojas próximas à residência da vítima ou mesmo se feito qualquer mínima investigação para ligar o autor do fato a algum dano sofrido pela vítima. A absoluta, completa e total ausência de qualquer elemento que ligue o autor do fato aos danos sofridos pela vítima ou mesmo a inexistência de alguém que ao menos aponte efetivamente o autor do fato como o responsável pelos danos aponta para a impossibilidade da continuidade da restrição de seus direitos, ao menos até que se realize um mínimo de esclarecimento dos fatos. Assim, forte nesse entendimento, REVOGO a medida protetiva anteriormente deferida. (...).” (grifos nossos, sublinhado no original). Em decisão proferida em 18/09/2025, a revogação da medida protetiva foi mantida (Id 76437433, p. 79-80): “Trata-se de requerimento de medida protetiva por M. D. D. C. D. R., com base na Lei n.o 11.340/2006, em face VALTER LIMA CORREIA. As medidas protetivas foram deferidas no ID 236165888. Posteriormente, as medidas protetivas foram revogadas (ID 240932535). A defesa da vítima requereu a reconsideração da decisão que revogou as medidas protetivas (ID 249607288). O MP manifestou-se favoravelmente ao pedido da vítima (ID 249987701). DECIDO. A decisão que revogou a MPU afirma: "Reanalisando o feito, verifico que não existe qualquer prova ligando o autor do fato a qualquer dano ocasionado à vítima. Aliás, não existe qualquer afirmação real de que tenha sido o autor do fato que tenha causado dano à vítima. Com efeito, existe apenas a afirmação da vítima de "que acredita ser VALTER o responsável pelos danos". Não há como se continuar a restringir os direitos constitucionalmente garantidos do autor do fato tão somente com base em alguém acreditar que talvez, quem sabe, pode ser que ele tenha feito alguma coisa. Retirar direitos de uma pessoa é coisa séria. Como bem asseverou o autor do fato, poderia já se ter buscado gravações junto às lojas próximas à residência da vítima ou mesmo se feito qualquer mínima investigação para ligar o autor do fato a algum dano sofrido pela vítima. A absoluta, completa e total ausência de qualquer elemento que ligue o autor do fato aos danos sofridos pela vítima ou mesmo a inexistência de alguém que ao menos aponte efetivamente o autor do fato como o responsável pelos danos aponta para a impossibilidade da continuidade da restrição de seus direitos, ao menos até que se realize um mínimo de esclarecimento dos fatos. Assim, forte nesse entendimento, REVOGO a medida protetiva anteriormente deferida.". Como dito, não há nem mesmo afirmação de que o autor do fato teria feito algo, apenas suposição. A própria vítima afirma que não teve mais contato com o autor do fato desde 2016. Para se restringir os direitos constitucionalmente protegidos de um indivíduo é necessário um mínimo de prova e pelo menos uma acusação minimamente razoável, o que não existe no presente feito. Assim, mantenho a decisão que revogou a MPU. (...).” (grifos e sublinhados no original). A petição inicial da reclamação apresenta a narrativa da ofendida, que remonta ao casamento celebrado entre 2009 e 2012, com divórcio formalizado em 2014. Segundo o relato, o último contato com o ex-marido ocorreu em 2016, mas, desde então, a vítima afirma ter sofrido “danos misteriosos” em sua residência, como arranhões no piso, rasgos no sofá e utensílios quebrados. A reclamante registrou boletins de ocorrência sobre tais fatos nos anos de 2022 e 2024, alegando que a situação persistiu, culminando na lavratura da ocorrência policial n.o 1.888/2025-0, que motivou o pedido de medidas protetivas. Para fundamentar seu receio, relata ter avistado o ex-marido nas proximidades de seu prédio em duas ocasiões em 2024, sem que houvesse qualquer aproximação, comunicação ou ameaça direta. Com base nesse histórico, o juízo de primeiro grau deferiu inicialmente as medidas protetivas, amparado na verossimilhança dos fatos e nas respostas ao questionário de avaliação de risco. Posteriormente, após manifestação do suposto agressor requerendo a revogação das medidas, bem como após a oitiva do Ministério Público e da própria vítima, o juízo reavaliou o caso e revogou a proteção anteriormente concedida. A decisão que revogou as medidas fundamentou-se na “absoluta, completa e total ausência de qualquer elemento que ligue o autor do fato aos danos sofridos pela vítima”, além da impossibilidade de se restringir direitos constitucionalmente assegurados com base em mera suposição. O magistrado destacou que a própria vítima “acredita ser VALTER o responsável pelos danos” e que a inexistência de prova mínima de autoria inviabiliza a manutenção da restrição, ao menos até que se obtenha algum esclarecimento concreto dos fatos. A Lei Maria da Penha constitui instrumento de vanguarda e, como tal, exige aplicação técnica rigorosa, especialmente quanto à necessidade e à contemporaneidade da proteção. A natureza jurídica das medidas protetivas de urgência, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.249 dos recursos repetitivos, é de tutela inibitória, e não de medida cautelar penal. Tal distinção é essencial para a controvérsia em análise. De acordo com a tese firmada, a vigência das medidas protetivas “não se subordina à existência atual ou vindoura de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal”, sendo sua duração vinculada à persistência da situação de risco à mulher. Essa orientação, ao desvincular a proteção de um procedimento formal criminal, reforça sua natureza preventiva, voltada à cessação de risco iminente, e não à imposição de sanção ou restrição permanente. A própria Corte Cidadã, no mesmo julgamento, estabeleceu que tais medidas não estão sujeitas a prazo obrigatório de revisão, mas “devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco”. Nesse contexto, a decisão do juízo de origem, ao revogar as medidas, alinhou-se ao entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça. O magistrado examinou os elementos disponíveis e concluiu pela inexistência de risco atual, considerando que a narrativa da vítima, embora relevante, não apresentava indícios objetivos que corroborassem perigo iminente. Conforme o próprio relato da reclamante, o último contato efetivo com o suposto agressor ocorreu em 2016, e os danos patrimoniais alegados têm autoria desconhecida. Os avistamentos mencionados são pontuais, ocorridos em 2024, sem qualquer demonstração de aproximação indevida ou ameaça direta. O risco, inicialmente presumido com base na verossimilhança e na declaração da vítima, não se sustentou diante da reanálise que evidenciou a ausência de contemporaneidade e de nexo causal entre os danos e o suposto agressor. O juízo, ao revogar a medida, não ignorou a Lei Maria da Penha nem desconsiderou a palavra da vítima, mas exigiu que a restrição de direitos constitucionais estivesse fundamentada em risco concreto e atual, e não em mera crença ou conjectura. É fundamental distinguir o valor probatório da palavra da vítima para a concessão inicial da medida — quando bastam indícios de autoria e materialidade — de sua suficiência para a manutenção da restrição, especialmente em cenário de ausência de risco contemporâneo. A jurisprudência do STJ, ao reconhecer a relevância da palavra da ofendida em casos de violência doméstica, não a eleva a um patamar absoluto capaz de se sobrepor a princípios constitucionais fundamentais. A presunção de inocência, o devido processo legal e o direito à liberdade de locomoção do suposto agressor não podem ser afastados indefinidamente com base em alegações de eventos misteriosos, sem qualquer prova que os vincule ao réu. Nesse sentido: “RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DESENTENDIMENTO ENTRE MÃE E FILHO. RISCO ATUAL E CONCRETO À INTEGRIDADE FÍSICA OU PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. NÃO OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A reclamação criminal encontra fundamento no artigo 232 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, tendo como objeto "ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação". 2. Inexistindo recurso específico para ser interposto em face de decisão que indefere as medidas protetivas de urgência, cabível a reclamação criminal. 3. As medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais. Logo, não podem ser estabelecidas sem que haja elementos concretos acerca da existência de risco atual ou iminente a justificar a imposição da medida almejada. 4. Não evidenciada a existência de risco atual e concreto à integridade física ou psíquica da vítima, correta a decisão que indefere as medidas protetivas de urgência. 5. Reclamação Criminal recebida e julgada improcedente.” (Acórdão 1897662, 07152892320248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 7/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos.) A manutenção das medidas protetivas sem a demonstração de risco atual de violência converteria o instrumento de proteção em verdadeira sanção, desvirtuando a finalidade da Lei Maria da Penha. A decisão ora impugnada, ao contrário, revela zelo técnico na aplicação dos princípios da proporcionalidade e da necessidade, ao impedir a perpetuação de restrição de direitos desprovida de base fática e de respaldo jurisprudencial consolidado. Dessa forma, a análise do caso concreto conduz à conclusão de que a decisão combatida representa a solução mais adequada aos princípios que regem a matéria, especialmente no que tange à exigência de contemporaneidade do risco e à observância dos direitos fundamentais envolvidos. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Solicitem-se as informações da autoridade reclamada. Intime-se o interessado VALTER LIMA CORREIA para, querendo, apresentar resposta no prazo de cinco dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Por fim, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR